Tribunal: TJMT
Processo: 1005020-61.2017.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005020-61.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MIGUELINA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 571.361.221-04 (APELANTE), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MIGUELINA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 571.361.221-04 (APELADO), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA PREVIDENCIÁRIA – SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO – BANCO QUE NÃO OFERECEU FORMAS ALTERNATIVAS A CLIENTE – BOA-FÉ DEMONSTRA – PARTE QUE SEMPRE DEMONSTROU INTERESSE NA QUITAÇÃO DA DÍVIDA E SOLUÇÃO – MORA AFASTADA – DETERMINAÇÃO DE EMISSÃO DOS BOLETOS FALTANTES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Suspenso/cessado o benefício vinculado ao empréstimo consignado, deve haver pelo Banco a facilitação para conceder outras formas alternativas para pagamento da dívida, ainda mais no caso da autora que sempre demonstrou boa-fé em solucionar o problema e quitar a dívida, tanto é que foi fazendo no transcurso do processo.

Não há provas de que o impedimento de pagamento do crédito, por falta dos boletos tenha lhe resultado qualquer prejuízo extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelações cíveis interpostos por
MIGUELINA DA SILVA OLIVEIRA e BANCO DO BRASIL FINANCIAMENTOS S.A.,
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, com Indenização por Danos Morais, ajuizada pela 1a. Apelante (Miguelina) contra o 2o. Apelante (banco) que julgou parcialmente procedente a ação para: i) afastar a mora da autora em relação à falta de pagamento das parcelas ainda não quitadas e determinou que a ré emita, a partir da ciência da sentença os boletos referentes as parcelas 22a a 48o, para pagamento mensal, observando-se os parâmetros do contrato, sendo vedada a correção do valor das parcelas mediante juros de mora, mas, apenas e tão somente correção monetária pelo INPC; ii) rejeitou o pedido de danos morais; e iii) Condenou o Banco Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios de sucumbência em favor da advogada da autora.

A 1a apelante, Miguelina da Silva Oliveira, almeja a reforma da sentença no que tange à indenização por danos morais. Em síntese alega que tentou efetuar o pagamento das parcelas, para adimplir a dívida, quitando o empréstimo feito junto ao apelado, no entanto, ele se negou a receber os valores, alegando débitos anteriores, que já haviam sido devidamente quitados; que viveu uma verdadeira “odisseia” tentando quitar seu empréstimo, não podendo ser considerado mero aborrecimento; ocorre perca do tempo, sentimentos atordoadores, decepção, frustação, impotência, raiva, impunidade e outros.

Requer a reforma da sentença, com a condenação do Banco à indenização por danos morais.

Contrarrazões, id. 76513040), pelo desprovimento.

O 2o Apelante, Banco Réu, defende que há culpa exclusiva da autora, pois, apesar do benefício ter sido suspenso, não procurou o Banco para atualizar seus dados e informar o ocorrido; que, ao contrário do que consta na sentença, o Banco não impediu a autora de realizar os pagamentos das parcelas; que não deu causa aos inadimplementos, pois, com a suspensão do auxilio doença, caberia à autora entrar em contato com o apelante a fim de realizar a alteração da forma de pagamento, o que não ocorreu. Requer a improcedência da ação e inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões (id. 76513042) pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos, recebo o recurso de apelação, no efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, cuidam-se de Recursos de apelação cível interpostos por
MIGUELINA DA SILVA OLIVEIRA e BANCO DO BRASIL FINANCIAMENTOS S.A.,
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, com Indenização por Danos Morais, ajuizada pela 1a. Apelante (Miguelina) contra o 2o. Apelante (banco) que julgou parcialmente procedente a ação para: i) afastar a mora da autora em relação à falta de pagamento das parcelas ainda não quitadas e determinou que a ré emita, a partir da ciência da sentença os boletos referentes as parcelas 22a a 48o, para pagamento mensal, observando-se os parâmetros do contrato, sendo vedada a correção do valor das parcelas mediante juros de mora, mas, apenas e tão somente correção monetária pelo INPC; ii) rejeitou o pedido de danos morais; e iii) Condenou o Banco Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios de sucumbência em favor da advogada da autora.

Pois bem. Passo à apreciação do recurso interposto pela autora, que diz respeito à indenização por danos morais. A sentença, nesse ponto, é a seguinte:

“(...)

QUANTO AO DANO MORAL.

Na lição de Cavalieri, o dano moral é a: “
dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.”
(Programa de Responsabilidade Civil, 2a edição, p. 78).

A doutrina ainda conceitua o dano moral da seguinte maneira:

“
São lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhes constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações negativas. Os danos morais atingem, pois, as esferas íntima e valorativa do lesado, enquanto os materiais constituem reflexos negativos no patrimônio alheio”
(Carlos Alberto Bittar, Reparação Civil por Danos Morais, in Tribuna da Magistratura, p. 33).

Na postulação da indenização por danos morais em face de outrem, é necessário que a parte que assim postule demonstre em que consistiu o dano moral para o qual pretende ser reparado.

Ocorre que a autora não provou o dano moral!

Ora, embora a autora tenha informado em sua inicial que passou por constrangimento ao ser informada pela correspondente bancária que os boletos não poderiam ser fornecidos por não ter havido o pagamento de nenhuma das parcelas anteriores, certo é que não há qualquer prova nesse sentido.

Nem mesmo há provas de que o impedimento de pagamento do crédito por falta dos boletos tenha lhe resultado em negativação de crédito. Em suma, não há provas de que todo o imbróglio relatado na inicial tenha lhe resultado transtornos de ordem moral.

Certo é que, não havendo provas de que a autora tenha sido efetivamente sido submetida a danos morais ante o comportamento da ré, tampouco existindo apontamento de que a mesma tenha sido submetida a restrição de crédito, a problemática narrada na inicial não ultrapassou a barreira do mero aborrecimento.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COMASSINATURA DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OU NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida. 2. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço. 3. Cobrança indevida que, por si só, não dá ensejo à indenização por danos morais , pois não houve corte no fornecimento de energia ou negativação nos órgãos de proteção ao crédito. 4.
O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
5. Recurso conhecido e improvido.” (TJMT – Recurso Inominado n. 1003619-71.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020) (g.n.).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECORRENTE - ART. 373, INC. I, DO CPC - VEDAÇÃO À NON REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais , mormente quando a cobrança não é reiterada e o consumidor não comprova as alegadas tentativas de solução administrativa do caso. 2-
Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto
. 3-
O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral
. 4- O valor arbitrado à título de danos morais deve ser mantido, em razão da vedação da non reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte da reclamada. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (TJMT – Recurso Inominado n. 1001902-79.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020).

Com efeito, considerando que a instrução probatória não revelou transtornos de ordem moral, mas apenas situações que no muito implicaram aborrecimentos à autora, o pedido de indenização para reparação moral deve ser julgado improcedente.

É como decido!”.

Não chego à outra conclusão senão àquela a que chegara o juízo sentenciante. Não há provas de que o impedimento de pagamento do crédito por falta dos boletos, tenha lhe resultado qualquer prejuízo extrapatrimonial.

Ora, a vida em sociedade importa certos aborrecimentos, stress e contratempos, que não podem ser confundidos com ataques a direitos da personalidade, sob pena de banalização.

Mantem-se, portanto, a sentença no ponto.

No que tange
ao recurso interposto pelo Banco Apelante
, que almeja a total improcedência da ação, a sentença é a seguinte:

“Cuida-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada por
MIGUELINA DA SILVA OLIVEIRA
em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

Em suma pretende a autora a declaração de inexistência de dívida e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que estaria sendo compelida a passar-se por inadimplente na medida em que tem buscado acesso aos boletos para pagamento de empréstimo firmado com a requerida, mas, que, tem encontrado dificuldade de acessar os boletos e assim honrar seu compromisso.

Para tanto, salientou que o empréstimo firmado com a requerida seria do valor de R$7.000,00 a ser pago em 60 parcelas fixas de R$209,51 e que as parcelas teriam começado a ser descontadas em sua conta no mês de Maio/2014, embora o contrato previa o desconto em sua folha de pagamento de benefício previdenciário a partir de Junho/2014.

Explicitou que seu benefício previdenciário foi suspenso em Novembro/2015, mas que mesmo sem o benefício, teria buscado acesso aos boletos para pagamento do empréstimo, tendo logrado êxito em receber 02 boletos através de suposta representante denominada Finan Cred Assessoria de Credito Ltda. Porém, após esses dois boletos não mais conseguiu efetuar qualquer pagamento, na medida que teria lhe sido negado a entrega dos demais boletos. A inicial informou que a autora efetuou o total de 21 pagamentos de parcelas em relação ao contrato firmado com a ré.

Também por essas razões postula a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que, a despeito de sua intenção de continuar a pagar o empréstimo firmado com a ré, teria sido submetida ao constrangimento de supostamente ter descumprido com sua obrigação contratual.

Já a requerida em sua defesa, quanto ao mérito, aduziu que a pretensão da autora é improcedente, apontando que
“a pretensão deduzida pela parte autora poderia ter sido solucionada administrativamente e que um mero aborrecimento não é suficiente para embasar uma condenação por danos morais.”

(trecho extraído da contestação, no id. 10795413 - Pág. 3).

Também refutou a hipótese de ter praticado cobrança indevida, aduzindo que o contrato de empréstimo informado na inicial de fato existe, que este teria sido realizado por meio do correspondente bancário W R DA S MARTINELLI E CIA LTDA ME em 07/04/2014.

Apresentou o resumo da operação de crédito:

Data de proposta Operação Finalizada: 07/04/2014

Quantidade de parcelas: 60x

Valor das parcelas: R$ 209,51

Valor do contrato: R$ 7.000,00

Taxa mensal: 1,99 %

Taxa anual (CET): 26,68 %

Data último vencimento: 07/05/2019

Situação do contrato: Aberto em prejuízo

Foram realizados 19 descontos.

Meses descontados: Ocorreram baixas de natureza - 5136-5/Bol.Net da parcela 1 até a 22 parcela (11/01/2016 á

30/03/2016);

- Consignação INSS da parcela 2 até a 19 parcela (08/07/2014 á

04/12/2015);

O contrato foi pago por CREDITO EM CONTA BRADESCO ao Banco (237), Agência 3293-0, Conta 06600522 em 07/04/2014 e não consta devolução.

Após apresentar o resumo da operação aduziu inexistir falha na prestação de serviços, pois o contrato seria válido e estaria com parcelas pendentes de pagamento. Vale ressaltar que a ré reconhece o pagamento de 19 parcelas, indicando as demais como não pagas.

Também salientou que os documentos apresentados pela parte autora não seriam legíveis a prestar como prova das alegações deduzidas na inicial. Por fim, refutou a hipótese de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, requerendo a improcedência da ação.

Pois bem.

Quantas parcelas foram pagas pela autora? Eis o ponto central a ser dirimido inicialmente pelo Juízo a fim de que as demais controvérsias sejam esclarecidas.

Aliás, se controvérsias precisam ser esclarecidas, convém esclarecer também que as partes não controvertem quanto a existência do contrato de empréstimo indicado na petição inicial o qual une as partes subjetivamente no campo das obrigações.

Também no campo do que não é controvertido (incontrovérsias), necessário ainda apontar que a requerida reconhece o pagamento de 19 (dezenove) parcelas, sendo todas elas liquidadas por meio do desconto na folha de pagamento de benefício previdenciário da autora. Já a autora informou em sua petição inicial que teria efetuado o pagamento de 21 parcelas.

Nesse ponto de divergência, embora a parte ré tenha chamado a atenção para a existência de documentos ilegíveis juntados na petição inicial, convém destacar o que também foi objeto de destaque na decisão proferida no id. 12100696.

É que na contestação a requerida informou o seguinte dado no campo em que resumiu a situação do contrato com a autora:

“- 5136-5/Bol.Net da parcela 1 até a 22 parcela (11/01/2016 á 30/03/2016);

- Consignação INSS da parcela 2 até a 19 parcela (08/07/2014 á 04/12/2015);”

Por estes dados, indicados pela ré, a autora teria realizado o pagamento da 2o até a 19o parcela do contrato mediante o desconto em sua folha de pagamento de benefício previdenciário, no período entre 08 de Julho de 2.014 até 04 de Dezembro de 2.015.

Contudo, mencionou que as parcelas 1a até a 22a teriam sido pagas no período de 11 de Janeiro de 2.016 a 30 de Março de 2.016, por modo antagônico ao desconto consignado em folha, chamando atenção o termo “ 5136-5/Bol.Net” passando ao Juízo a impressão de que esta expressão refere-se a emissão de boletos – o que corroboraria a versão apresentada na petição inicial.

Aliás, a parte autora juntou por meio do id. 14714108 boletos os quais possuem a ré como beneficiária, emitidos em Janeiro e Fevereiro de 2.016, cada um no valor de R$209,54, com os respectivos comprovantes de pagamento, pouco legíveis, é verdade, mas que sobre os quais a ré em suas manifestações posteriores não opôs nenhuma objeção. Aliás, nesses boletos há a referência de documento com o número 787329371 sendo este o número do contrato objeto desta ação.

Fato é que os boletos com comprovantes de pagamento juntados pela autora, aliados as informações apresentadas pela própria ré em sua contestação, levam este Juízo a conclusão que de fato a autora efetuou o pagamento de 21 parcelas alusivas a operação de crédito indicada na petição inicial, sendo que:

- As parcelas de n° 2 a 19 foram pagas mediante consignação em folha de pagamento (ponto incontroverso);

- As parcelas de no 20 e 21 foram pagas por meio dos boletos bancários juntados no id. 14714108 (provas sobre as quais a ré não formulou oposição);

- A parcela 1a deve ser considerada como paga uma vez que a informação acima destacada [extraída da contestação] se alinha com a informação contida na inicial no sentido de que a primeira parcela foi paga – embora não tenha sido esclarecido se a baixa ocorreu por meio de débito em conta [conforme relatado na inicial] ou se baixada mediante pagamento de boleto bancário [conforme se extrai da informação contida na contestação], fato é que a primeira parcela foi paga pelo que este Juízo compreendeu na leitura da inicial e contestação, notadamente quanto a esta última, ao observar o seguinte trecho: “- 5136-5/Bol.Net da parcela 1 até a 22 parcela (11/01/2016 á 30/03/2016)”.

Em suma, a conclusão deste Juízo, nos termos acima, será no sentido de que a autora ao tempo do ajuizamento da ação teria efetuado o pagamento de 21 parcelas.

A parcela de no 22, embora mencionada no trecho

da contestação

destacado acima, não deve ser considerada paga, pois a autora na inicial informou o pagamento de apenas 21 parcelas.

Ademais não existe comprovante de pagamento quanto a aludida parcela de modo que não há qualquer ponto no processo sobre o qual o Juízo possa firmar convicção no sentido de que a mencionada parcela [22] tenha sido paga.

Sendo esta a conclusão do Juízo. O que se deve considerar acerca das demais parcelas do contrato?

Bem, não se pode olvidar que a ré ao emitir boletos à autora comportou-se de modo a permitir que o adimplemento do contrato passasse a ser de modo antagônico ao inicialmente pactuado, ou seja, a ré anuiu que os pagamentos ao deixarem de ser realizados mediante consignação em folha pudessem então ser realizados pela autora mediante boleto bancário.

Ocorre que a autora reclama que houve falha na prestação de serviços, pois ao tentar acesso aos demais boletos os teve por negados sob o argumento de inadimplemento do contrato.

O Código de Defesa do Consumidor, no art. 14, estabelece que:

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

E ainda que:

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Em depoimento pessoal a autora apresentou as seguintes informações:

Que a autora fez o empréstimo na Finicred; que fica na frente do Bradesco; (...) que o empréstimo deveria ser pago em desconto no benefício previdenciário; que depois houve o corte do benefício da autora; que depois foram pedidos 02 boletos para o pagamento; que depois a autora foi informada que não seria mais possível ser passado os boletos para pagamento; (...) que o desconto foi realizado até o ano de 2015; (...) que dois boleto que foram emitidos a autora efetuou o pagamento; (...)

que a autora não sabe informar a razão pela qual não foi mais possível emitir boletos para pagamento de seu empréstimo; (...) que a autora foi ao Bradesco para conversar, que todas as vezes que foi ao Bradesco a autora foi informada que não tinha nada, sendo direcionada à Finicred; (...) que a autora liquidou todo o empréstimo no último dia 07 de Maio; (...) que a autora não deve mais nada para o Banco”

(termo de audiência).

No depoimento pessoal a autora reiterou o que foi relatado na inicial no tocante as dificuldades de acesso aos boletos para pagamento do empréstimo celebrado com a ré.

Informou ainda que teria quitado todo o empréstimo no mês de Maio/2019. No entanto, pelo que se vê dos documentos juntados pela autora, não houve o adimplemento total do contrato, mas apenas o pagamento de 12 (doze) parcelas referentes ao período de Maio/2018 a Maio/2019, conforme se infere dos documentos juntados por meio da petição contida no id. 21761856 - Pág. 1.

Conclui-se então que no curso da ação a autora conseguiu acesso a boletos referentes a parcelas do contrato objeto destes autos, sendo nesse contexto o número de 12 parcelas pagas. Outro ponto a se destacar é que o mês de Maio/2019 era o mês de vencimento da última parcela pré-fixada do contrato em questão de modo que se considerarmos que com ela foi juntada pela autora os boletos com pagamento dos 11 meses anteriores, chegamos então a conclusão de que a autora no curso da ação efetuou o pagamento das parcelas de n° 49 a 60 do contrato celebrado com a ré.

Considerando ainda o pagamento das 21 primeiras parcelas conforme já delineado acima, pode-se apontar então que a autora até o momento demonstrou o pagamento das parcelas seguintes parcelas: 01a a 21a e 49a a 60a.

Resta o pagamento das parcelas 22a a 48a!

E sobre as parcelas faltantes, a conclusão do Juízo será no sentido de que a requerida não demonstrou ter garantido à autora o franco e facilitado acesso as cártulas para pagamento do empréstimo. Ora, vê-se que a autora a todo o momento, desde a inicial, demonstrou a intenção de pagar o crédito adquirido com a ré, tanto é que o fez parcialmente no curso do processo, mediante os boletos juntados.

Por outro lado, a requerida não demonstrou o comportamento de facilitação à resolução da questão, e isso se nota inclusive pela planilha juntada no id. 13394403 - Pág. 1 a qual foi apresentada nestes autos com o escopo de atender a tutela de urgência deferida no id. 12100696.

Na aludida planilha gerada para proporcionar à autora a possibilidade da plena quitação do contrato verifica-se que a requerida lançou nos cálculos os valores alusivos as parcelas de n. 2 a 19 as quais já estavam quitadas.

Nesse sentido, ante o comportamento incoerente e pouco esclarecedor da requerida, é compreensível a irresignação da autora que trouxe à lume em sua inicial as dificuldades encontradas para acessar os boletos para pagamento.

Ora, embora a ré tenha informado no id. 15253400 que dispunha de central de atendimento que poderia ter sido contatada pela autora a fim de acessar os boletos (informação esta que estaria grafada no contrato firmado pela autora), não se pode desconsiderar alguns aspectos peculiares da relação contratual em análise.

O modo de pagamento era mediante a consignação em folha de pagamento de benefício previdenciário da autora, e como o mesmo foi suspenso (razões não discutidas neste processo) houve então a necessidade de diferir a forma de pagamento.

Inicialmente a autora teria conseguido o acesso mediante procura de atendimento em agência de correspondente bancário (o nome do correspondente bancário não é questão pertinente a ser dirimida), mas depois não o conseguiu da mesma forma.

O estranho é que embora a autora não tenha conseguido mais efetuar os pagamentos a partir da 22a parcela no início do ano de 2016, a requerida não demonstrou qualquer atitude para receber os pagamentos. Ora, nem mesmo a negativação do nome da autora em órgão de proteção ao crédito se tem notícia neste processo.

Não há demonstração de que a ré tenha notificado a autora, telefonado ou buscado qualquer outro contato a fim de expor à autora os modos

disponíveis para que prosseguisse com o pagamento do empréstimo.

Ora, não se pode esquecer que:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

III -
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços
, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (...).

Com efeito, falhou a requerida quanto ao seu dever de bem informar a autora, pessoa idosa, quanto aos meios postos a disposição para que a mesma continuasse com o pagamento do crédito adquirido pela ré.

Por isso pode se dizer que a ré simplesmente abandonou a relação contratual em questão.

Nesse sentido, convém o seguinte destaque:

“
O princípio da transparência consagra que

o consumidor tem o direito de ser informado sobre todos os aspectos de serviço ou produto exposto ao consumo, traduzindo assim no princípio da informação
.

Havendo omissão de informação relevante ao consumidor em cláusula contratual, prevalece a interpretação do artigo 47 do CDC, que retrata que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira, mas favorável ao consumidor.”
(MARTINS, Plínio Lacerda. O Abuso nas Relações de Consumo e o Princípio da Boa-fé. 1a ed. Rio de Janeiro, Forense, 2002.p.104 e 105.). (g.n.).

Em suma, faltou transparência da requerida quando desta deixou de informar adequadamente a autora no sentido a lhe proporcionar facilidade para o pagamento das prestações mensais.

Se faltou informação, pode-se imputar à requerida falha na prestação de serviço, e se houve falha na prestação de serviço, deve recair à ré os prejuízos decorrentes desta falta.

Ora se o pagamento das parcelas deixou de ser efetuado em razão do comportamento da requerida, não há que se imputar mora à autora.

Nesse sentido:

“Recurso especial. Civil. Indenização. Aplicação do princípio da boa-fé contratual. Deveres anexos ao contrato.

- O princípio da boa-fé se aplica às relações contratuais regidas pelo CDC, impondo, por conseguinte, a obediência aos deveres anexos ao contrato, que são decorrência lógica deste princípio.

- O dever anexo de cooperação pressupõe ações recíprocas de lealdade dentro da relação contratual.

-
A violação a qualquer dos deveres anexos implica em inadimplemento contratual de quem lhe tenha dado causa.

- A alteração dos valores arbitrados a título de reparação de danos extrapatrimoniais somente é possível, em sede de Recurso Especial, nos casos em que o quantum determinado revela-se irrisório ou exagerado. Recursos não providos.” (STJ - RECURSO ESPECIAL No 595.631 - SC (2003/0165732-7). Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI. Julgado em 08 de Junho de 2004). (g.n.).

Com efeito se houve mora, esta não deve ser imputada a autora pelo não pagamento de parcelas, mas sim à ré que não proporcionou à autora os meios necessários para o adimplemento das parcelas.

Ora, sabe-se que a mora, em suma, consiste na inobservância de obrigação imposta por força contratual, seja pelo devedor ou pelo credor.

O ponto é que a autora tem demonstrando boa-fé e consciência quanto ao seu dever de pagar o crédito adquirido com a ré, tanto é que sua ação tem por escopo, além de elidir a mora, a de impor à ré a obrigação de fornecer os boletos para que então seja possível efetuar os pagamentos devidos.

E diante da falha na prestação de serviço já exposta, não há outro caminho senão o de afastar a caracterização de mora da autora, eis que os pagamentos não foram realizados diante da ausência de boletos para que assim fosse possível à autora fazê-lo.

Será essa a posição do Juízo quanto todo o imbróglio relatado na inicial, e como forma de levar o contrato a sua plena fluidez e adimplemento.”.

O recurso do Banco também não comporta acolhimento.

De um lado, entendo que o devedor, cessado o benefício a que estava vinculado o empréstimo consignado, devia buscar forma alternativa de pagamento dos débitos, e, no caso, isso aconteceu.

Conforme comprovado, a autora (ora apelada) buscou formas alternativas para pagamento mensal da dívida, e, a princípio até logrou êxito com dois boletos, através de autorizada da apelada, contudo, posteriormente, a apelante começou a dificultar o acesso às cártulas para pagamento do empréstimo, alegando inadimplência.

Do outro lado, tem-se o dever do Banco de disponibilizar formas alternativas a cliente. Como se sabe, os Bancos consignantes tem acesso aos dados dos clientes, inclusive de suspensão de benefícios, tanto é que tanto é que, não é difícil ver cobrança em conta corrente indicada.

Para ilustrar (“mutatis mutandis”):

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA PREVIDENCIÁRIA. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IN RE IPSA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. O APELANTE TEVE O BENEFÍCIO SUSPENSO PELO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO. AUTOR NÃO ERA CORRENTISTA DO BANCO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TER SIDO ENCAMINHADO PELO BANCO BOLETO DE COBRANÇA DO DÉBITO. CLÁUSULA QUE ADMITE O ALONGAMENTO DO FINANCIAMENTO EM CASO DE DIFICULDADE E/OU IMPEDIMENTO DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MODIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0501091-51.2016.8.05.0080, Relator (a): Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 17/07/2018 ) destaquei

Desta feita, não há falar em culpa exclusiva da autora, pois, a todo o momento demonstrou boa-fé, com intenção de solucionar o problema e pagar a dívida, tanto que no curso do processo foi pagando o empréstimo.

Não há falhas a serem imputadas a autora, assim, compartilho do entendimento do magistrado “a quo” de que se houve mora, esta não deve ser imputada a autora pelo não pagamento de parcelas, mas sim à ré que não proporcionou à autora os meios necessários para o adimplemento das parcelas.

Por fim, ante as contrarrazões apresentadas pela advogada da apelante Miguelina, majoro em 2% os honorários fixados na sentença, para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021